Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-85.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002023-85.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SERGIO RAMOS DE MIRANDA Advogado(s): ROSEANE BORGES DE MACEDO, MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA, TIBURTINO ALMEIDA SILVA, SEBASTIAO LUIZ LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. USO DE SENHA PESSOAL E DISPOSITIVO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas transferências bancárias fraudulentas via PIX, realizadas em favor de destinatários como PAGSMILE, PAY BROKERS e JH I AGENCIAMENTO, sob a alegação de clonagem de chip telefônico e invasão de conta bancária . II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar a responsabilização da instituição financeira; (ii) estabelecer se as transações impugnadas configuram fraude apta a gerar indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir A parte autora não comprova minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, limitando-se a afirmar a ocorrência de fraude sem apresentar elementos probatórios consistentes. O extrato bancário demonstra que o autor realiza transações frequentes com os mesmos destinatários das operações contestadas, o que fragiliza a verossimilhança da alegação de irregularidade. As transferências foram realizadas em dispositivo previamente autorizado, com utilização de senha pessoal, sigilosa e intransferível, o que indica regularidade das operações. A divergência entre as informações constantes no boletim de ocorrência e aquelas apresentadas na ação judicial compromete a credibilidade da narrativa fática. A inexistência de demonstração de falha no sistema de segurança da instituição financeira afasta o nexo causal necessário à responsabilização civil. A jurisprudência consolidada exige a comprovação de defeito na prestação do serviço para responsabilização do banco, sendo insuficiente a mera alegação de fraude. A eventual negligência na guarda de credenciais pessoais configura fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por transações realizadas com uso de senha pessoal e em dispositivo autorizado, na ausência de prova de falha na prestação do serviço.” “2. A mera alegação de fraude, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não afasta a presunção de legitimidade das operações bancárias.” “3. A habitualidade de transações com os mesmos destinatários fragiliza a tese de irregularidade das operações contestadas.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002023-85.2022.8.05.0229, em que figura como apelante SERGIO RAMOS DE MIRANDA, e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA